Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a apresentação das razões recursais, não se conhece do recurso da acusação.
2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
4. Recurso ministerial não conhecido e apelo da defesa conhecido e desprovido.